Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010378-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), DARCY PEREIRA ROSA - CPF: 474.507.971-00 (AGRAVANTE), GLEIDIANA PEREIRA LUZ - CPF: 978.852.741-87 (AGRAVADO), ALESSANDRA AYAKO IWATA - CPF: 777.618.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO C/C RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. INDEFERIMENTO TAMBÉM DA GRATUIDADE PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, com autorização de parcelamento, em ação de anulação de registro público cumulada com reconhecimento de propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisa
r se a parte agravante comprovou insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça depende de comprovação idônea da incapacidade financeira, sendo a declaração de hipossuficiência
dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos concretos constantes dos autos.

4. A existência de patrimônio relevante, consistente em veículo de elevado valor econômico, aliada à demonstração de capacidade de realizar pagamentos expressivos, evidencia disponibilidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. Os comprovantes de quitação de obrigações em valores elevados e movimentações financeiras significativas infirmam a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. A contratação de advogado particular, embora não seja fator isolado, reforça, em conjunto com os demais elementos, a ausência de comprovação de vulnerabilidade econômica.

7. Inviável a concessão de gratuidade parcial quando os elementos probatórios demonstram capacidade financeira suficiente para suportar integralmente os encargos processuais.

8. O parcelamento das custas, já autorizado na origem, revela medida adequada e suficiente para assegurar o acesso à justiça, sem necessidade de concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova de capacidade financeira evidenciada por patrimônio e movimentação bancária. 2. A demonstração de disponibilidade econômica afasta não apenas a gratuidade integral, mas também a concessão de gratuidade parcial
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DARCY PEREIRA ROSA
contra a decisão de ID.

221824048
, proferida pelo Juízo
da
1
a Vara
Cível de Água Boa/MT

na
Ação
de Anulação de Registro Público c/c Reconhecimento de Propriedade
n.
1004560-48.2025.8.11.0021
, que move em desfavor de
GLEIDIANA PEREIRA LUZ
, indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo
290
do CPC
, autorizando o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas fixas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC c/c. art. 233, §3o, I, da CNGC.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz que os bens declarados possuem baixa liquidez, pois consistem em um veículo e uma carretinha, insuficientes para garantir o pagamento das despesas do processo sem sacrifício do próprio sustento.

Afirma que inexistem imóveis em seu nome, conforme demonstrou via certidão negativa apresentada, e que os extratos bancários revelam movimentação típica de pequeno empresário, sem acúmulo de reservas.

Por fim, a
ponta
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
, ou, subsidiariamente, seja concedida a gratuidade parcial.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
352617370
, que determinou à parte que juntasse ao
processo
, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se no ID. 355307899, juntando documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada ao
processo
, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não
logrou
demonstra
r
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise da Declaração de IRPF do exercício de 2025 (ID. 35
2343388
), extrai-se que o agravante
é proprietário de um veículo FIAT STRADA RANCH AT ANO/MOD, ANO 2023, avaliado em
R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil), e uma R
CARRETA CFG CFGA 751, ANO/MOD 2021, avaliada em 2.000,00 (dois mil reais).

Em igual sentido, os recibos acostados evidenciam a quitação de boleto bancário no valor de R$ 33.303,61 (trinta e três mil trezentos e três reais e sessenta e um centavos), em janeiro de 2026 (ID. 355313865), bem como a realização de transferência via Pix no valor de R$ 6.867,16 (seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), destinada a centro automotivo, em dezembro de 2025 (ID. 355313864).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para
concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Quanto
à
concessão parcial da gratuidade ou a redução percentual das despesas, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, também carece de amparo no caso concreto.

Isso porque, conforme acima mencionado
,
a
robusta disponibilidade financeira imediata extraída dos comprovantes de pagamento afasta a necessidade de intervenção estatal para mitigar os custos do litígio. O recolhimento integral das custas não representa obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para quem realiza pagamentos de rotina em cifras expressivas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026